Tribunal: TJSP
Processo: 2182267-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182267-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PEDRO
LUIS JACOB e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182267-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.152
2
Habeas Corpus no: 2182267-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Pedro Luis Jacob
Juíza de primeiro grau: Dra. Débora de Oliveira Ribeiro
Voto no: 15.152
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja reformada
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar -
Descabimento Matéria afeta ao juízo das execuções -
Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto Ausência, ademais, dos
requisitos para concessão do benefício pretendido

Constrangimento ilegal não caracterizado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Pedro Luis Jacob, alegando que este sofreria constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo da Vara da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 1a RAJ da comarca de São Paulo, consistente no
indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante que o paciente pertence ao grupo
de risco para infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) já que tem 65 anos e “faz
uso de medicamento continuo Alenia (para tratar Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica DPOC), Espironol, Hemfumerato de bisonol, Lozartan e Diorix (devido a
insuficiência cardíaca congestiva), faz uso também de bolsa de colostomia, e está no
aguardo de uma cirurgia para reconstrução de trânsito e por fim faz
acompanhamento regular com o cardiologista e pneumologista” (fls. 2). Argumenta
serem grandes os riscos de contágio nos estabelecimentos prisionais e menciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182267-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.152
3
recomendação do Conselho Nacional de Justiça no 62/2020. Por tais motivos, pleiteia
a concessão da prisão domiciliar (fls. 1/28).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 48/49).
Dispensadas as informações, o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é contrário ao pleito formulado (fls. 55/63).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o
remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses
de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento
no artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois
não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução
da pena em sede de habeas corpus
Pedido não
conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus
Execução da pena
Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182267-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.152
4
semiaberto
Ausência de constrangimento ilegal

Questão impugnada por meio do recurso cabível, já
apreciado em caráter definitivo Matéria insuscetível de
habeas corpus Ordem não conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em sede
de "habeas corpus", diante de seus estreitos limites, pedido
de progressão de regime Pedido indeferido pelo Juízo de
Primeiro Grau por ausência de pressupostos de natureza
subjetiva Perquirição dos demais requisitos que demanda
dilação probatória incompatível com a estreita via do
"habeas corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico
como sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Habeas
Corpus
no
0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j.
05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora
se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada
para tal” (Habeas Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000,
rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182267-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.152
5
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em
regime fechado, com término previsto para 09/04/2026, não há nos autos indicação de
que o paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de
Execução Penal.
5. De outra parte, não há prova do enquadramento do
paciente nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19). Nada nos autos indica que o paciente esteja especialmente suscetível à
doença em questão, sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível
contaminação no sistema prisional são, felizmente, em número extremamente reduzido,
comparativamente aos índices verificados em ambiente externo.
A propósito:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus Covid-19
alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que favorecem o
isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a legislação
penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o paciente ainda não
cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no 7.210/04 é
condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez prova idônea de que
integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento em que se encontra há
risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados
e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus Criminal no 2087502-45.2020.8.26.0000,
Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara de Direito Criminal, j. em
13.05.2020).
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a
quem dela necessitar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182267-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.152
6
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância
que pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n.
7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido
pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a
preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182267-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15.152
7
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator